Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-34.2010.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000708-34.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALFREDO RUDI OSTER - CPF: 137.404.821-68 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXEQUENDO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO QUE SE CALCULE A VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DO REAL PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a parte interessada não debateu, a tempo e modo, o critério adotado para fixação dos honorários de sucumbência, esse que baseado no valor dado à causa, resta caracterizada a preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos no Cumprimento de Sentença nº 0000708-34.2010.8.11.0029, intentado por WALFREDO RUDI OSTER, rejeitou a impugnação ofertada pelo banco apelante e, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, homologou os cálculos apresentados pelo autor, ora apelado, ao Id. 66485880 - da origem. Ainda, considerando que a parte executada satisfez a obrigação, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, determinando às custas pela parte executada, a qual deverá recolher a diferença do valor da causa (R$308.705,21) ao Funajuris e restituir o valor da causa pago ao exequente (Id. 132935325).

Em suas razões, de Id. 132935342, o banco recorrente alega o autor apresentou pedido de cumprimento de sentença, afirmando ser credor da quantia de R$618.873,02 (seiscentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e três reais e dois centavos) e, ao ser intimado, efetuou depósito do valor integral pleiteado pelo exequente e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução no que tange ao valor da verba honorária de sucumbência, pois pleiteada em desacordo com a coisa julgada.

Sustenta que todas as decisões proferidas no curso do processo foram no sentido de arbitrar a verba sucumbencial sobre o valor da causa e em nenhuma delas há referência à sua provisoriedade ou mesmo que incidiria sobre o proveito econômico, como indevidamente consta na sentença guerreada.

Afirma, ainda, que a fixação da verba de sucumbência sobre o valor atribuído à causa deixou de ser impugnada em momento oportuno, tendo ocorrido a preclusão e o trânsito em julgado da decisão, implicando em coisa julgada.

Alega que a importância indicada pelos honorários de R$91.049,55 (noventa e um mil, quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) é excessivo e está dissociada da coisa julgada, sendo o valor correto da verba sucumbencial de R$365,45 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Menciona, em seguida, acerca do excesso no cumprimento de sentença, uma vez que apontou como correta a quantia de R$618.873,02 (seiscentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e três reais e dois centavos), quando o certo seria R$528.160,98 (quinhentos e vinte e oito mil, cento e sessenta reais e noventa e oito centavos).

Deste modo, requer a reforma da sentença para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo o excesso de execução no importe de R$90.712,04 (noventa mil, setecentos e doze reais e quatro centavos), com a consequente a fixação de honorários de sucumbência em percentual sobre o valor do excesso.

Em contrarrazões de Id. 132935349, o apelado refuta,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recorrente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, insurge-se quanto ao modo como se deve proceder a mensuração do valor atualizado da causa.

Cinge-se dos autos que o apelado adentrou ação de repetição de indébito em face da instituição financeira apelante visando a devolução do diferencial do Plano Verão e Plano Collor das cédulas rurais, dando à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

O demandado, ora apelante, ao apresentar defesa, nada arguiu a respeito do valor da causa e após regular processamento do feito o juiz de primeiro grau homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial, montante que deverá ser objeto de liquidação e condenou o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A apelação interposta pelo banco não foi conhecida e a verba honorária de sucumbência foi majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa.

O Recurso Especial interposto pelo banco teve negado seu seguimento e essa decisão restou mantida no Agravo em Resp (não conhecido), com majoração da verba de sucumbência no importe de 15% sobre o valor já arbitrado. (Id. 65529539 - Pág. 2).

Com o trânsito em julgado, deu-se início a fase de cumprimento de sentença, em que o requerido/apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando, em síntese, o excesso de execução.

A impugnação foi rejeitada pelo Juízo
“a quo”
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
in verbis:

“Trata-se de cumprimento de sentença proposto por WALFREDO RUDI OSTER em face do BANCO DO BRASIL, ambos qualificados nos autos.

O Autor adentrou com Cumprimento de Sentença, com valor principal de R$ 527.823,47 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), e honorários de sucumbência em R$ 91.049,55 (noventa e um mil, quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R$ 618.873,02 (seiscentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e três reais e dois centavos) (id. 66485878).

O executado diz que o valor total atualizado até 31-01-2022 corresponde a R$ 564.890,92 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos), com principal em R$ 564.525,17 e honorários de sucumbência em R$ 365,45. Pelos motivos aponta excesso de execução no importe de R$ 90.712,04 (noventa mil, setecentos e doze reais e quatro centavos), bem como, efetuou o depósito nos autos do valor indicado pelo autor. (id. 75461214).

Impugnação (id. 76360593).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão a parte exequente, uma vez que ao ajuizar ação inicial, a requerente não tinha conhecimento do proveito econômico pretendido, tendo que vista que foi necessário realizar perícia técnica para apurar tal valor, sendo apurado como devido e homologado por este juízo a quantia de R$308.705,21 (trezentos e oito mil, setecentos e cinco reais e vinte e um centavos, atualizado até o dia 23/03/2018.

Portanto, o valor atualizado da causa não é R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que foi atribuído apenas como simbólico, até a realização da perícia técnica.

Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, e nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo autor ao id. 66485880.

No mais, considerando que a parte executada satisfez a obrigação (id. 75461222), JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, devendo recolher a diferença do valor da causa (R$ 308.705,21) ao Funajuris e restituir o valor da causa pago ao exequente. (g.n)”

No caso dos autos, não obstante o § 3º do art. 292 do CPC determinar que o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, este terá um limite temporal para exercer o poder-dever de revisar, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública.

Assim, o preceito do art. 292, § 3º, do CPC, deve ser lido em conjunto com o disposto no art. 293 do mesmo diploma legal, segundo o qual estabelece que cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor da causa. Dessa forma, a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação.

Como o título executivo judicial transitou em julgado sem que as partes se manifestassem contra o valor da causa inicialmente declinado em R$1.000,00 (Id. 70535871- pg. 01/05) e sem que o juiz promovesse a alteração durante a fase de conhecimento, entende-se ser incabível a modificação em sede de cumprimento de sentença, por representar violação ao princípio da segurança jurídica, na acepção da coisa julgada, art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB.

Desse modo, merece amparo a pretensão de reforma, pois a insurgência contra o valor dado à causa em sede de cumprimento de sentença encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada e da estabilização da demanda, sendo, portanto, inviável analisá-la, senão vejamos o disposto no art. 508 do Código de Processo Civil:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Corroborando o entendimento de que a coisa julgada impede a modificação do valor da causa, independentemente da justiça da decisão, confira-se julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE DEVE OBSERVAR O COMANDO DISPOSITIVO, EM HOMENAGEM À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.

1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula 284 do STF.

3. No caso dos autos, os honorários advocatícios no patamar de 10% foram fixados a partir da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), valor expressamente considerado como atribuído à causa no acórdão exequendo, alcançado pelo autor da ação a partir do despacho de emenda à inicial para sua correção.

4. Não há dúvida de que a Corte regional ignorou o incidente de impugnação ao valor da causa, que o considerou na grandeza de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Todavia, não se pode distorcer a expressa determinação contida na parte dispositiva do aresto exequendo, no sentido de que o percentual fixado incidiria sobre o valor da causa estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), esteja ele correto ou não.

5. Recurso especial conhecido em parte, e nessa extensão, improvido.” (REsp 1209918/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

E dos demais Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, razão pela qual incumbe ao demandado, antes de discutir o mérito, alegar incorreção do valor da causa. Dessa forma, a retificação do valor da causa em sede de cumprimento de sentença, encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada e da estabilização da demanda, consoante disposto no art. 508 do CPC.”
(TJ-MT 10209950520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

““RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – MÉRITO – REQUISITOS SUBJETIVO (ANIMUS DOMINI) PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA PROPRIETÁRIA DA ÁREA – CONTESTAÇÃO DE CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E CONTÍNUA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A preclusão se relaciona diretamente com o tempo dos atos processuais, pois significa a perda do momento processual para produzir ou atender à exigência processual.
Quanto ao prazo para questionar a alteração do valor causa, este é classificado como peremptório, ou seja, não imodificáveis, e tem o seu curso iniciado a partir do momento em que a parte tem conhecimento da decisão. 2
- O Apelante sabia da retificação do valor causa antes mesmo de prolatada a sentença; contudo, não se opôs ao novo valor quando apresentou seus memoriais finais, vindo a questioná-lo apenas na fase recursal, certamente porque foi vencido na lide e condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre 55% do valor atualizado e retificado da causa. 3 – A posse exercida pelos Apelados é de boa-fé, haja vista que se colocaram na posição de dono, sem a oposição dos possuidores antecedentes e da própria proprietária. 4 – O Apelante é confinante, lindeiro, dono da Fazenda Rio dos Sonhos que, embora tenha adquirido a propriedade, não conseguiu exercer a posse em sua totalidade, haja vista a presença de posseiros, dentre eles o Sr. Joaquim Enéias da Silva, o qual nunca deixou de exercer a posse, sendo este direito usufruído pelos possuidores subsequentes, até se chegar nos Apelados, o que reforça o acerto da sentença.
(TJ-MT 00038027220148110021 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA – POSSIBILIDADE – ATO INERENTE AO FEITO EXECUTIVO – MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – LIDE ESTABILIZADA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - Inexistindo qualquer notícia acerca da satisfação da dúvida pelo devedor, ou qualquer outra decisão em sede de embargos, que por seu resultado tenha extirpado a dívida executada, não há nada que subjugue a decisão que determinou a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. II - No presente caso resta evidente o equívoco da decisão recorrida que revolveu questão decidida, em claro confronto ao próprio comando anteriormente proferido, sem nenhuma insurgência das partes, ou advento de qualquer fator modificativo do fato ou do direito, sendo latente a ocorrência da preclusão pro judicato, a qual, está prevista no art. 505 do CPC. III
- Impede-se a modificação do valor da causa, porque a questão já se encontrava estabilizada, inclusive com o recolhimento das custas processuais exigidas no valor indicado na petição inicial
”.
(TJ-MT - AI: 10093586220188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2018).

Nesse contexto, a impugnação deve ser acolhida, autorizando-se o prosseguimento da execução com base nos parâmetros acima mencionados.

Quanto ao mais, importa registrar que são devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

A fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença tem por base o montante decotado da execução, enquanto proveito econômico obtido pelo impugnante (artigo 85 , § 2º do Código de Processo Civil ).

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a impugnação ofertada no sentido de reconhecer como base de cálculo do valor da causa a quantia indicada na inicial.

Condeno o exequente, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022